Tribunal: TJES
Processo: 5000940-91.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-91.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON GOUVEIA DA SILVA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 126 dias-multa, pela prática de quatro crimes de roubo majorado, cometidos em concurso de agentes e mediante grave ameaça com emprego de arma branca, no interior de transporte coletivo. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226, do CPP, acarreta a nulidade da condenação; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a autoria delitiva é corroborada por provas independentes e idôneas, a eventual inobservância do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade da condenação.
4. No caso concreto, além do reconhecimento pessoal, a autoria foi demonstrada por outros elementos, como confissão do réu em sede policial e judicial, e depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por demais provas colhidas nos autos.
6. A ausência de oitiva de uma das vítimas não impede a condenação relativa ao fato, quando há provas testemunhais robustas que confirmam a ocorrência do delito e a participação do réu.
7. A confissão detalhada do réu em ambas as fases (inquérito e judicial) reforça a veracidade dos depoimentos colhidos, evidenciando a autoria dos crimes e a dinâmica delitiva.
8. Com a manutenção da condenação por todos os quatro roubos praticados, fica prejudicado o pedido de modificação da fração de aumento relativa ao concurso formal, pois a sua análise dependia da absolvição em um dos crimes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII; CPP, arts. 155, 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 720.605/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJE 16.08.2022; STJ, AgRg-HC 724.859/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJE 08.04.2022; STJ, AgRg-HC 647.779/PR, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJE 31.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000940-91.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON GOUVEIA DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 266, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Gouveia da Silva Soares
, em face da sentença
id. 13010802
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado,
ao fundamento
que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, pontua a Defensoria Pública que
“
além de o reconhecimento não ter sido realizado de forma presencial, o auto de
16/18 e 21/23, não consta a descrição, das pessoas a serem reconhecidas, pela pessoa que fez o
reconhecimento; não aponta se as fotografias das pessoas a serem reconhecidas foram colocadas
ao lado de fotografias de outras pessoas; e não foi subscrito por duas testemunhas”
.

Todavia,
sem razão
à
defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pessoal, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes,
inclusive
pel
a confissão
do réu em sede investigativa e judicial.

A propósito, a
respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas
além

do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,

afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se t
r
ata de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

Anderson Gouveia da Silva Soares
, em face da sentença
id. 13010802
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Serra
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau no id. 13010756, narra os fatos seguintes termos:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 26 de novembro de 2023, às 23h50min, no interior do coletivo linha 502, que circulava no município de Serra/ES, o denunciado ANDERSON GOUVEIA DA SILVA SOARES, na companhia do adolescente “Kevin”, de 16 (dezesseis anos de idade), consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), 04 (quatro) aparelhos celulares e documentos pessoais, pertencentes as vítimas Ruti Leia Mendes Santos (Xiaomi Note 9, de cor Azul); Anderson Kleiton Fontes Ferreira (Iphone 11, de cor branca); Daniele de Jesus Moreira de Souza (Iphone 8 Plus, cor cinza); e Laís Amaral da Silva (aparelho não identificado), vide BU e termos de declaração em anexo.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o coletivo da linha 502, realizava o transporte de passageiros do Terminal de Carapina para o Terminal de Laranjeiras, ambos no município de Serra/ES, ocasião em que os autores adentraram o veículo e se posicionaram próximo a roleta.

Infere-se dos autos que poucos minutos após o coletivo deixar o terminal e seguir pela BR 101, na altura da loja Guerreiros, os autores, em posse de uma arma branca, anunciaram o assalto, circunstância em que subtraíram para si 04 (quatro) aparelhos celulares e documentos pessoais, pertencentes as vítimas Ruti Leia Mendes Santos (Xiaomi Note 9, de cor Azul); Anderson Kleiton Fontes Ferreira (Iphone 11, de cor branca); Daniele de Jesus Moreira de Souza (Iphone 8 Plus, cor cinza); e Laís Amaral da Silva (aparelho não identificado).

Na sequência, já na altura da loja SP Motos, ainda na BR 101, o denunciado e seu comparsa ordenaram ao motorista que parasse o veículo, oportunidade na qual desembarcaram do ônibus em posse dos itens roubados.

Consta do IP, de igual modo, que logo em frente a Polícia Militar realizava uma operação, ocasião em que as vítimas do roubo desceram do ônibus e solicitaram ajuda. Nesta circunstância, os agentes públicos partiram ao encalço dos autores, todavia, não conseguiram lograr êxito.

Em sede policial, as vítimas narraram todo o ocorrido, e reconheceram ANDERSON e “Kevin” como os autores do delito.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo

157,
§ 2º,
incisos
II
e VI
I,
do
Código Penal
, à pena de
07
(
set
e
)
anos
e 06 (seis) meses

d
e reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, além de
126

(
cento e
vinte e
seis
)
dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto
a
o
s
crime
s
de roubo
,
que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo Boletim Unificado de fls. 03/06, Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 18 e 23, Relatório de Investigações de fls. 37/40
,

e

prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Do mesmo modo, a
autoria
restou evidenciada por meio dos depoimentos das vítimas, das testemunhas, e da própria confissão do apelante.

Nesse particular, destaco os depoimentos das vítimas ainda em sede investigativa. Confira-se:

Que na data de 26/11/2023, por volta das 23:00, estava no interior do ônibus da Linha 502 (Terminal Itacibá x Terminal Laranjeiras), cujo nome de série não se recorda quando, na altura da BR-101, uma quadra após sair do Terminal de Carapina,
02 (dois) indivíduos do sexo masculino que estavam no interior do ônibus anunciaram assalto
; [...] Que
ambos os assaltantes estavam munidos com facas, aparentando estares bem afiadas
; Que
com relação às características físicas dos suspeitos, recorda-se que um deles tinha cabelo com luzes (pintado de loiro), era moreno, magro, estatura alta, trajava blusa de frio de cor preta com mangas de cor vermelha; Que este indivíduo tinha uma cicatriz no pescoço, aparentando ser de queimadura
; [...] que no momento do roubo,
sua amiga Laís Amaral da Silva estava ao seu lado, tendo esta tido uma faca apontada por este suspeito que melhor detalhou
; Que
este indivíduo exigiu que ambas entregassem seus celulares
; Que em seguida, o mesmo indivíduo exigiu que ambas entregassem suas bolsas; [...] que após subtraírem os pertences dos passageiros, os assaltantes ordenaram que o motorista parasse o veículo; [...] Que neste ato, exibido à declarante álbum de suspeitos investigados pela DRCCP,
reconheceu o indivíduo da foto nº 07, sem sombra de dúvidas, como sendo o assaltante que tinha uma cicatriz no pescoço
; Que ao ser informada que tal indivíduo trata-se de Anderson Gouveia da Silva Soares,
a declarante novamente afirmou não ter dúvidas que este indivíduo era o assaltante que tinha a cicatriz do pescoço e que subtraiu o seu celular
. (Vítima Ruti Leia Mendes Santos, em sede policial, às fls. 16/17).

[...] Que na data de 26/11/2023, por volta das 23:00, estava no interior do ônibus da Linha 502 (Terminal Itacibá x Terminal Carapina), cujo nome de série não se recorda, na companhia de sua esposa Dra. Daniele de Jesus quando, na altura da BR-101, uma quadra após sair do Terminal de Carapina, 02 (dois) indivíduos do sexo masculino que estavam no interior do ônibus anunciaram o assalto;
Que ambos os assaltantes estavam munidos com facas, sendo um deles com uma faca de cortar pão, e o outro com uma faca de cozinha
; [...] que a
pós anunciarem o assalto, um dos meliantes apontou a faca muito próximo ao rosto do declarante; que esse mesmo indivíduo disse “passa o celular, senão vou furar seu olho”; que o declarante, amedrontado, entregou seu telefone celular; que a esposa do declarante, DANIELE, também teve o seu celular roubado
; [...]. (Vítima Anderson Kleiton Fontes Ferreira, em sede policial, às fls. 19/20).

[...] Que na data de 26/11/2023, por volta das 23:00, estava no interior do ônibus da Linha 502 (Terminal Itacibá x Terminal Carapina), cujo nome de série não se recorda, na companhia de seu marido Sr. Anderson Kleiton Fontes Ferreira quando, na altura da BR-101, uma quadra após sair do Terminal de Carapina, 02 (dois) indivíduos do sexo masculino que estavam no interior do ônibus anunciaram o assalto; Que ambos os assaltantes estavam munidos com facas, sendo um deles com uma faca de cortar pão, e o outro com uma faca de cozinha; Que com relação às características físicas dos suspeitos, recorda-se que um deles (o que apontou a faca no rosto do Anderson) era moreno, magro, estatura alta, com uma cicatriz no pescoço, aparenta ser de lesão por queimadura; [...]
Que após anunciarem o assalto, o meliante om cicatriz no pescoço apontou a faca muito próximo ao rosto de Anderson; que esse mesmo indivíduo disse a Anderson “passa o celular senão vou furar seu olho”; Que Anderson, amedrontado, entregou o seu telefone celular
[...]; Que a declarante também entregou o seu celular; [...]. (Vítima Daniele de Jesus Moreira de Souza, em sede policial, às fls. 21/22).

Que na ocasião dos fatos era motorista do coletivo Linha 502 (Terminal Itacibá x Terminal Carapina); Que não se recorda do número e da placa do referido coletivo; que recorda-se que os dois assaltantes entraram no veículo quando o declarante fazia uma parada no Terminal de Carapina; Que tais indivíduos estavam no interior do Terminal de Carapina, na fila, à espera do ônibus conduzido pelo declarante;
Que em dado momento, cerca de cinco minutos ou três pontos depois do Terminal de Carapina, notou que estes dois elementos anunciaram assalto; Que ouviu um destes elementos ameaçar uma das vítimas com uma faca
; [...] que quando terminaram de subtrair os pertences da vítima, os assaltantes ordenaram que o declarante parasse o ônibus; [...]. (Testemunha Cláudio Roberto Souza da Costa, motorista do ônibus, às fls. 24/25).

Após, em juízo (id. 13010800),
os depoimentos acima transcritos foram integralmente ratificados
pelas vítimas
e por testemunha
.

Nessa perspectiva
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Quanto ao réu, ainda em sede policial, confessou a prática delituosa, oferecendo detalhes de como se deram os fatos. Vejamos às fls. 69/71 dos autos físicos:

[...] Que neste ato também toma ciência de que está sendo investigado pelo cometimento de vários roubos no interior de veículos de transporte coletivo de passageiros (ônibus), notadamente no município de Serra-ES, no bairro Carapina; Que perguntado a respeito do relato constante no BU 52993866, o qual narra um roubo cometido dentro de um ônibus após sair do Terminal de Carapina, por volta das 23:50, respondeu que
foi autor do referido roubo
;
Que informou ainda que nesta ocasião agiu em conjunto com seu primo K.F.G.D.O., menor de idade (15 anos de idade)
; [...] Que
perguntado se e quais armas utilizaram no momento do roubo, respondeu que tanto ele quanto K.F.G.D.O. utilizaram armas brancas, facas de cortar pão
; Que na referida ocasião, o interrogado e K.F.G.D.O subtraíram 05 (cinco) telefones celulares; Que destes celulares, 02 (dois) eram Iphones, 01 (um) Motorola e 02 (dois) Samsung; Que afirma que vendeu os Iphones por R$10,00 (dez) reais cada um, para viciados em droga, cuja identidade desconhece; Que quanto aos demais aparelhos, afirma que vendeu 02 (dois) deles em uma boca de fumo no bairro Jardim Tropical e outros 02 (dois) na boca de fumo “Quebra-faca”, que é um beco no bairro Rosário de Fátima, próximo à linha do trem; [...]
Que afirma que obteve lucro de R$1.000,00 (mil reais) com a venda dos celulares, dividindo a quantia meio a veio com K.F.G.D.O, tendo ficado cada um com R%500,00 (quinhentos reais)
.

Posteriormente, em interrogatório judicial (id. 13010800), o réu confirmou sua confissão, asseverando que no dia dos fatos utilizou substância entorpecente e, ao encontrar o seu primo no terminal rodoviário, foi convidado por ele para praticar um roubo, tendo o réu aceitado, pois queria ganhar dinheiro para comprar mais drogas. Outrossim, conta que pegou a faca utilizada no roubo emprestada de outro usuário de drogas.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante,
em concurso de agentes,
valendo-se de emprego de
ameaça exercido com
uma faca
,
s
ubtraiu
os celulares de quatro vítimas
,

de modo que deve ser mantida
a condenação
de
Anderson
G
ouveia da Silva Soares
nas sanções do
artigo

157,
§ 2º,
incisos
II
e VI
I,
do
Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

No ponto, merece ressalva que, especificamente quanto à vítima Laís Amaral da Silva, ao contrário do que sustenta a defesa, o fato da ofendida não ter sido ouvida não implica na absolvição
automática
do réu, haja vista a existência de outras provas que evidenciam a prática delituosa.

Nesse particular,
merece
m
destaque os depoimentos em sede investigativa e judicial da ofendida
Ruti Leia Mendes Santos,
que foi enfática ao narrar que o réu roubou o celular de sua amiga
Laís Amaral da Silva mediante grave ameaça exercida com uma faca,
devendo ser mantida a condenação do apelante
também quanto à mencionada vítima.

Por derradeiro, com a manutenção integral da condenação do apelante nos 04 (quatro) crimes de roubo em concurso formal, tenho que está prejudicado o pleito
defensivo de aplicação da fração de aumento diversa quanto ao concurso formal de crimes, haja vista que a apreciação do referido pedido estava condicionada à absolvição do apelante em um dos crimes de roubo, o que não ocorreu.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo inalterados os termos da sentença
a

quo
.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)